Tribunal: TJMT
Processo: 1014095-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014095-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), CRISTINO SOARES - CPF: 481.900.981-87 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PROCEDÊ
N
CIA

–
COBRANÇA DESCABIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–

REDUÇÃO

– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO PA
RCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014095-43.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CRISTINO SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CRISTINO SOARES,
a qual julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigíveis as faturas de abril/2017 a agosto/2019 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, conforme sentença no ID 191209216.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 191209222) que
no caso dos autos não há o que se falar em danos morais,
visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que
a parte autora, ora recorrida, era titular da UC 6/2192303-2, quando houve a cobrança do débito em aberto, consequentemente, em decorrência da ausência de pagamento,
é certo que a requerida agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação.

Assevera, ainda, que apesar do argumento do apelado em alegar que solicitou o desligamento da sua unidade consumidora no final de 2015, o mesmo, em março de 2016
,
assinou termo de confissão de dívida.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID
191209225
,
pelo
desprovimento do recurso
, bem como sejam os honorários sucumbenciais em sede recursal, majorados para o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, CPC/15
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014095-43.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CRISTINO SOARES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
191207733
) que a
parte
autora

que morou no imóvel, de propriedade de sua filha, que possui a unidade consumidora 2192303-2, ficando responsável

pelo serviço prestado pela requerida, entretanto
,
no final do ano de 2015 solicitou o desligamento

da energia junto
à
parte requerida
.

Asseverou que
a parte requerida incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente às faturas dos meses de 02.2016, 03.2017 a 08.2019,
cuja dívida
desconhece, bem como que a requerida informou que houve uma inspeção na unidade consumidora no dia 09.08.2019 e foi constatado desvio de energia no ramal de ligação
.

Aduziu que

em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado, assim, requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a requerida se abstenha de incluir novas restrições
referente a unidade consumidora 2192303-2, deferida conforme decisão de ID 191209211
.

Assim, ajuizou a presente ação,
requerendo a inexistência e inexigibilidade do
s
débito
s
,
bem como a condenação por danos morais
pela negativação do seu nome
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
José Mauro Nagib Jorge
,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais
e razão de faturas indevidas de abril/2017 a agosto/2019, bem como,
em razão da negativação do seu nome
por causa
da fatura
no valor de R$
2.853,68
.

Da análise do presente, nota-se que
o
autor
comprovou no ID
191207739
que seu nome foi negativado em razão da
s
conta
s
em
discussão,
bem como
no ID 191209221
, demonstrou o descumprimento da
liminar
.
-

Ocorre que, conforme
documento
s
juntado
s
pela própria concessionária de energia
no ID
191209207
, a Unidade Consumidora encontra-se com o serviço de fornecimento de energia desligado desde
24/11/2016
e
as
faturas
que estão sendo cobradas são datadas após o desligamento da UC
, vejamos:

Ademais, quanto
à
alegação
da concessionária/apelante
de que a parte apelada assinou termo de confissão
de dívida
,
este
se refere
às
faturas de nov./2015 a fev./2016
, conforme documento
juntado pela própria apelante,
no entanto,
o que se discute nos autos são faturas
de
mar
.
/
2017 a
ago
.
/
2019
.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota
-se
que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID
191207739
)
, assim como o descumprimento da liminar no ID 191209221
, demonstram que a conduta adotada pela
concessionária/
apelante
restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a
concessionária/
apelante

não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora/
apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença d
o
magistrad
o

singular quando consignou que a
concessionária/
apelante
não
comprovou a legalidade da
s
cobrança
s
da
s
fatura
s
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]

Ocorre que, conforme as provas que a própria requerida anexou, verifica-se

que o autor realizou acordo de confissão de dívida em 03/03/2016, o qual abrangia as faturas

de 11/2015 a 02/2016, e ainda, o desligamento da unidade consumidora foi realizado em

24/11/2016
, provas estas, que corroboram os fatos narrados pelo autor.

Além do mais, verifica-se que em 2017 a unidade consumidora foi

reativada, cujas faturas emitidas não foram devidamente adimplidas, gerando a negativação

indevida.

Isso pois,
não há nos autos qualquer documento que comprove que o autor

solicitou o religamento da UC
. Tanto o é, que o Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 728471

emitido em 09/03/2019 foi assinado por terceiro, identificado como CRISTIANE MARIA

SOARES.

Saliento que não há qualquer documento que demonstre vínculo entre a pessoa localizada na residência (cuja assinatura foi acostada no TOI) e o autor, o que conduz

ao juízo cognitivo de que a unidade consumidora foi reativada indevidamente em seu nome.
”
(ID
191209216
, p.
4
) (
g.n
.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/
apelante
resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que
declarou a inexistência do negócio jurídico
, bem como a condenação em danos morais pela inclusão do nome d
o
autor/apelante no rol de maus pagadores
.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da
concessionária/
recorrente e a capacidade socioeconômica
das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3.
[...]
5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
de 23/11/2018) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024